Tribunal: TJPA
Processo: 0867619-87.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867619-87.2018.8.14.0301

APELANTE: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA DA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO ALEGADAS.
PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉIRA E OBTER NOVA VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II-
O manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para tentar uma nova analise das provas constantes nos autos, bem como para tentar fazer com que a presente Turma funcione como uma revisora de si mesma, o que macula a própria natureza dos Embargos de Declaração.

III - Quanto a alegação de que a decisão seria omissa a respeito da aplicação do código de defesa do consumidor, tal discussão foi despicienda, na medida em que a hipossuficiência do consumidor não retira sua necessidade produção probatória mínima.

IV - E
m nenhum momento a decisão afirmou que teria ocorrido a prescrição, mesmo porque se assim entendesse esta Turma, sequer teria o acórdão adentrado na análise da matéria, posto que já fulminada pela inércia. O que a decisão questionou foi o decurso de tempo entre a celebração dos contratos (2012/2014) e a propositura da ação em 2018, já que não é V - razoável que alguém, vítima de uma fraude, passe tanto tempo para lançar mão do seu direito de ação, quedando-se tão passivo como foi o caso da Embargante.

V - A questão foi exaurientemente debatida, tendo a Turma concluído que
os referidos descontos diretamente da conta da Embargante, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade, o que afasta a característica de ato ilícito
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0867619-87.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS

ADVOGADO: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS

EMBARGADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

em que litiga com
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Alega o Embargante que o Acórdão conteria afirmações discrepantes do conjunto probatório trazido aos autos, configurando contradição, posto que alega que
a EMBARGANTE
não teria supostamente impugnado as fraudes e simulações decorrentes dos pseudos contratos, em momento oportuno, quando na realidade a natureza jurídica da ação é exatamente a impugnação dos simulados e fraudulentos contratos.

Prosseguiu aduzindo que em nenhum momento a decisão embargada abordou o fato de que se trata de uma relação consumeirista, além de que o valor depositado na conta da Embargante seria muito menor do que o valor efetivamente cobrado pela instituição Embargada.

Também afirmou que a decisão menciona as datas dos contratos, como se insinuasse a prescrição, entretanto advoga que
em todos os contratos de prestação sucessiva, a jurisprudência, encontra-se devidamente pacificada, no sentido de que a prescrição só começa a fluir, após o desconto da última parcela.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0867619-87.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS

ADVOGADO: WALDEMIR CARVALHO DOS REIS

EMBARGADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

em que litiga com
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo, mas nunca de funcionar como um meio apto a fazer com que a Turma funcione como uma revisora do mérito das suas próprias decisões.

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para tentar uma nova analise das provas constantes nos autos, bem como para tentar fazer com que a presente Turma funcione como uma revisora de si mesma, o que macula a própria natureza dos Embargos de Declaração.

Quanto a alegação de que a decisão seria omissa a respeito da aplicação do código de defesa do consumidor, tenho a destacar que tal discussão foi despicienda, na medida em que a hipossuficiência do consumidor não retira sua necessidade de produção probatória mínima.

Ressalto que em nenhum momento a decisão afirmou que teria ocorrido a prescrição, mesmo porque se assim entendesse esta Turma, sequer teria o acórdão adentrado na análise da matéria, posto que já fulminada pela inércia. O que a decisão questionou foi o decurso de tempo entre a celebração dos contratos (2012/2014) e a propositura da ação em 2018, já que não é razoável que alguém, vítima de uma fraude, passe tanto tempo para lançar mão do seu direito de ação, quedando-se tão passivo como foi o caso da Embargante.

A questão foi exaurientemente debatida, tendo a Turma concluído que
os referidos descontos diretamente da conta da Embargante, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade, o que afasta a característica de ato ilícito
.

Logo, não há nada a ser integralizado na decisão embargada, motivo pelo qual o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Sendo assim, conheço dos Embargos de Declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão na forma como fora lançado.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024